Tribunal: TJSP
Processo: 2149643-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Hipótese de cabimento do recurso. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra sentença, que exige o recurso de apelação, nos termos do disposto no art. 1.009 do CPC. RECURSO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO.